Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023268-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023268-23.2024.8.11.0041

APELANTE:
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
ação declaratória
de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face do
BANCO
DAYCOVAL
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões recursais afirma que não houve a devida transparência por parte da instituição financeira, que não esclareceu adequadamente a natureza da operação e a forma de cobrança do débito, que foi realizada de maneira abusiva, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que o banco não demonstrou a regularidade do contrato, tampouco apresentou documentos válidos que corroborassem os descontos realizados.

Acrescenta que o contrato de cartão de crédito consignado não explicita claramente o número de parcelas e o valor total do empréstimo.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que se declare a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com a readequação dos juros à taxa média de mercado, bem como a indenização por danos morais.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 269813341.

Preparo recolhido (Id 278816370).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL S/A
, alegando, em síntese
, que é
funcionário público estadual, e aderiu a uma oferta da instituição financeira ré através de correspondente bancário para um empréstimo com desconto em folha de pagamento.

Alega que os descontos mensais ocorreram de outubro de 2014 até fevereiro de 2023, totalizando 99 parcelas, identificadas sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Ao questionar a instituição financeira sobre a continuidade dos descontos à Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON/MT, a parte autora obteve resposta parcial, na qual o banco justificou os descontos como decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado. A partir deste momento, a parte autora teve ciência de que os descontos provenientes da referida nomenclatura em sua folha de pagamento foram lançados apenas para adimplir aos encargos mensais, não amortizando o saldo devedor da operação.

Assevera que a cobrança da denominada RMC – Margem Consignável, na realidade, é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou em uma enorme dívida, sendo que houve o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor, restando nítida a prática abusiva de vitimar o consumidor e enganá-lo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a instituição financeira juntou Contrato e vários comprovantes de TED realizado em benefício do autor, comprovou ainda, que o apelante se utilizava do plástico, uma vez que realizou diversas compras (Id 269813315 – pág. 04), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)."
(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.”
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025